Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-98.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002055-98.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), JUVELINO LOPES DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 213.495.330-68 (AGRAVADO), ALAIDE BARBOSA DA SILVA LOPES - CPF: 287.415.791-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou aos entes públicos, de forma solidária, o fornecimento de suplementos alimentares e equipamentos indispensáveis ao tratamento de paciente idoso, em situação de desnutrição e dependente de gastrostomia, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que visa ao fornecimento de insumos de saúde; (ii) estabelecer se é possível, em sede de tutela de urgência, afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos com base na repartição de competências do SUS e em alegações de limitação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui dever do Estado, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.

A responsabilidade solidária permite ao cidadão exigir a prestação de qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, não podendo a repartição administrativa interna prejudicar o acesso ao direito fundamental.

A análise aprofundada da divisão de competências no âmbito do SUS não se compatibiliza com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

A alegação de impacto orçamentário não afasta a obrigação estatal quando confrontada com os direitos fundamentais à vida e à saúde.

A tese firmada no Tema 793 do STF admite o posterior ressarcimento entre os entes federativos, sem prejuízo ao atendimento imediato do cidadão.

A condição clínica do paciente, idoso, vulnerável e dependente de suplementação alimentar para sobrevivência, impõe a manutenção da medida para resguardar a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento intentado contra decisão judicial proferida na ação n.

1000701-82.2025.8.11.0034
, que em sede de tutela de urgência, determinou que os Réus, de forma solidária, fornecessem suplementos alimentares ao agravado.

O Município agravante sustenta, que o fornecimento dos insumos, por se tratar de demanda de alto custo, seria de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). Invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, pedindo o direcionamento da obrigação ao ente estadual e alertando para o risco de prejuízo ao orçamento municipal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão proferida durante o plantão judiciário.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso defende que a responsabilidade primária pelo fornecimento de insumos nutricionais é do Município, conforme o artigo 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/90.

O Autor pugnou pela manutenção da decisão, reforçando a responsabilidade solidária dos entes públicos e a urgência da medida para a preservação da saúde do agravado.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1002055-98.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Município de Dom Aquino/MT

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juvelino Lopes de Oliveira Sobrinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

O Município agravante sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento das suplementações alimentares de densidade 1.500 kcal (40 litros mensais) e 1.200 kcal (15 litros mensais), bem como dos equipamentos necessários ao tratamento, em sede de tutela de urgência, é do Estado de Mato Grosso, indicando como opções de menor custo às fórmulas Isosource 1.5 e Isosource Soya 1.2.

Pois bem. Apesar dos argumentos apresentados pelo Município, o recurso não merece provimento.

O direito à saúde é um dever do Estado, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, e deve ser assegurado de forma solidária pela União, Estados e Municípios. Isso significa que o cidadão pode exigir o cumprimento dessa obrigação de qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente.

Na fundamentação da decisão proferida em 10/12/2025, constou o seguinte:

“No caso concreto, não há elementos suficientes, neste momento processual, para afastar a responsabilidade solidária do município agravante, especialmente considerando a natureza essencial dos suplementos alimentares pleiteados, que visam garantir a nutrição adequada do paciente, direito fundamental intimamente ligado à preservação da vida e da dignidade humana.

Ademais, o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, como pretende o agravante, demandaria análise mais aprofundada das regras de repartição de competências no âmbito do SUS, o que não é compatível com o juízo sumário próprio desta fase recursal.

Quanto ao argumento de comprometimento orçamentário, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do ente municipal, sobretudo diante da natureza do bem jurídico tutelado (vida e saúde) e da possibilidade de posterior ressarcimento, conforme previsto na própria tese do Tema 793 do STF.

Ressalte-se que a decisão agravada não determinou o bloqueio imediato de valores, mas apenas fixou prazo para cumprimento da obrigação, não havendo, portanto, risco iminente de comprometimento orçamentário que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Por fim, cumpre destacar que o caso envolve paciente em situação de vulnerabilidade (idoso de 72 anos), dependente de suplementação alimentar para sua sobrevivência, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão que determinou o fornecimento dos insumos, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.
”.

Como já mencionado na fundamentação do indeferimento da liminar,

no caso concreto, a discussão sobre a repartição de competências, se o insumo é de baixa, média ou alta complexidade é matéria que demanda maior aprofundamento e não pode servir de obstáculo ao cumprimento de uma medida de urgência, especialmente diante do quadro clínico do agravado (paciente idoso, dependente de terceiros, em uso de gastrostomia e com quadro de desnutrição).

A divergência entre o Município e o Estado sobre quem deve arcar com o custo evidencia a necessidade da manutenção da responsabilidade solidária, garantindo que o direito fundamental à saúde e à vida do paciente seja efetivado sem demora. A disputa administrativa interna deve ser resolvida posteriormente entre os entes públicos, sem prejuízo ao cidadão.

Quanto ao argumento de limitação orçamentária, este não pode prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde, que é o bem jurídico mais importante tutelado pela nossa Constituição.

Deste modo, não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026